Tribunal: STF
Processo: Rcl 37994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADI 5.874. INDULTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Samir Adel Salman, contra ato do Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 5.874.
    No curso da execução da pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias, substituída por prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, e de 20 (vinte) dias-multa, o Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS indeferiu pedido de concessão de indulto em favor do Reclamante. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos de concessão do benefício do indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017. Sustenta que o indulto independe do pagamento da pena de multa ou de prestação pecuniária de qualquer natureza. Aduz descumprimento da decisão exarada nos autos da ADI 5.874, em que reconhecida a constitucionalidade do referido Decreto 9.246/2017. Requer, em medida liminar, o deferimento de efeito suspensivo da execução penal. No mérito, pugna pela concessão do indulto. 
    Indeferi a liminar, em 16.12.2019 (evento 8).
    Informações prestadas pelo Juízo Reclamado (evento 10).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina improcedência da Reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6735 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe-168, p. 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste no alegado desrespeito à decisão proferida na ADI 5.874/DF, via da qual o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, declarou a constitucionalidade do Decreto Presidencial 9.246/2017, na direção de reconhecer ao Chefe do Poder Executivo Federal competência privativa para definir a concessão de indulto segundo critérios de conveniência e oportunidade, o qual ‘poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal’.
     Eis o teor da ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
    1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais.
    2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade.
    3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes.
    4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente”.
    (ADI 5.874, Redator. p/o acórdão. Min. Alexandre Moraes).
    O ato reclamado, por sua vez, indeferiu o indulto ao Reclamante sob o fundamento, em síntese, dele não ter adimplido nenhuma fração da pena substitutiva de prestação pecuniária a qual condenado. Esse o teor do ato:
    “(...).
    Depreende-se do relatório de cumprimento da pena acostado ao evento 9, OFIC126, pág. 12, que até 31/10/2017 o condenado havia cumprido 404 (quatrocentas e quatro) horas de serviços à comunidade.
    No tocante à prestação pecuniária e à pena de multa, nenhum comprovante de pagamento foi juntado aos autos.
      Em se tratando de pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de a fração mínima de cumprimento disposta no Decreto Presidencial deve ocorrer em relação a cada uma das sanções substitutivas como condição ao deferimento do indulto:
    (…).
    Registro que o artigo 10 do Decreto Presidencial nº 9.246/17, ao referir que o indulto será aplicado independentemente do pagamento de multa (inciso I) ou de outras obrigações pecuniárias (inciso II), não tratou especificamente da prestação pecuniária enquanto sanção substitutiva. Invoco, quanto ao ponto, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento do Agravo em Execução Penal nº 5014849-04.2019.4.04.7201, proferido pelo Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto: 
    (…)
    Portanto, não comprovado o pagamento de nenhuma das parcelas da prestação pecuniária, independentemente do grau de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, não se encontram satisfeitos os requisitos para a concessão do indulto pretendido.
    Isso posto, indefiro a concessão de indulto ao réu Samir Adel Salman.” (original sem destaques).
    Como se vê, a decisão de origem não afrontou o quanto decidido na ADI 5.874/DF, ao contrário, analisou o caso a partir da norma cuja constitucionalidade restou assentada (Decreto Presidencial 9.246/2017), endereçando, contudo, solução distinta da que pretende o Reclamante quanto ao cumprimento dos requisitos para fazer jus ao indulto. 
    Como apontado no parecer do Ministério Público, ‘O ato reclamado (...) não desrespeitou a decisão tomada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, já que não deixou de aplicar o mencionado Decreto Presidencial nº 9.246/2017 por considerá-lo inconstitucional: ao contrário do quanto alegado pela defesa e conforme se depreende da decisão acima transcrita, o Juízo da 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, levando em conta que o Decreto nº 9.246/17 havia retomado sua vigência com o julgamento de improcedência da ADI nº 5.874/DF pelo STF, analisou o caso concreto e concluiu que o reclamante não preenchia os requisitos ali previstos para a concessão do indulto pretendido’.
    O julgamento da ADI 5.874/DF não autoriza a via reclamatória para a análise do cumprimento dos requisitos individuais do indulto pelo Reclamante, sob o risco de transformar esta Corte Constitucional em um Tribunal de execução penal. De resto, defeso, nessa via, adentrar nos fatos e circunstâncias da execução penal da origem, substituindo o juiz natural da causa quanto à análise do cumprimento dos requisitos individuais do indulto, debate este que não fora o objeto daquele julgamento. 
    Portanto, não há identidade entre o ato reclamado e o objeto vinculante da ADI 5.874, sendo certo que ‘em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado’ (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR, da minha lavra).
    Sabido que a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017. 
    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas – no caso, interpretação sobre os requisitos do indulto - há de se fazer, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello).
    Não configurada, portanto, situação de contrariedade à decisão desta Suprema Corte na ADI 5.874/DF.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação. 
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora